Tribunal: TJES
Processo: 5002713-74.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002713-74.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ANDRESSA ALVES DE MELO PIMENTA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS DA PARTE AUTORA E DA EMPRESA EDP. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. ANULAÇÃO DO TOI. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA E TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de dois recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL. A autora busca a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e repetição do indébito, enquanto a EDP visa a manutenção do TOI e da cobrança daí decorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida; (iii) se a anulação do TOI é cabível; (iv) se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais; (V) legitimidade da EDP fazer pedido contraposto; (VI) configuração da deserção do recurso autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lavratura do TOI pela empresa EDP, em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, uma vez que foram desrespeitados os procedimentos regulamentares, o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes. Inadmissível o pedido contraposto da EDP por violação ao art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95.

4. A conduta da empresa, ao impor cobrança indevida e gerar transtornos ao consumidor, caracteriza violação aos direitos do consumidor, configurando, assim, o dano moral, nos termos da teoria do desvio produtivo.

5. O fato da parte autora, devidamente intimada para promover o recolhimento das custas recursais, não realizar o devido pagamento resulta no não conhecimento de seu recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da autora não conhecido por deserção.

7. Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a anulação do TOI e a declaração de cobrança indevida.

Tese de julgamento: "1. A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação. 2. A imposição de cobrança indevida e o transtorno causado ao consumidor justificam a condenação em danos morais, aplicando-se a teoria do desvio produtivo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5002713-74.2024.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: EDP

RECORRENTE/RECORRIDO: ANDRESSA ALVES DE MELO PIMENTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS DA PARTE AUTORA E DA EMPRESA EDP. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. ANULAÇÃO DO TOI. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA E TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de dois recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL. A autora busca a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e repetição do indébito, enquanto a EDP visa a manutenção do TOI e da cobrança daí decorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida; (iii) se a anulação do TOI é cabível; (iv) se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais; (V) legitimidade da EDP fazer pedido contraposto; (VI) configuração da deserção do recurso autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lavratura do TOI pela empresa EDP, em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, uma vez que foram desrespeitados os procedimentos regulamentares, o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes. Inadmissível o pedido contraposto da EDP por violação ao art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95.

4. A conduta da empresa, ao impor cobrança indevida e gerar transtornos ao consumidor, caracteriza violação aos direitos do consumidor, configurando, assim, o dano moral, nos termos da teoria do desvio produtivo.

5. O fato da parte autora, devidamente intimada para promover o recolhimento das custas recursais, não realizar o devido pagamento resulta no não conhecimento de seu recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da autora não conhecido por deserção.

7. Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a anulação do TOI e a declaração de cobrança indevida.

Tese de julgamento: "1. A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação. 2. A imposição de cobrança indevida e o transtorno causado ao consumidor justificam a condenação em danos morais, aplicando-se a teoria do desvio produtivo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpreendida com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9670259 em sua unidade de registro de consumo de energia (ID 8212229), recebendo cobrança no valor de R$ 5.085,77 (cinco mil, oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Relata que não realizou nenhum tipo de fraude em seu medidor e que desconhece qualquer irregularidade.

Em sede cautelar, o autor requereu a suspensão da exigibilidade do débito, bem como sejam suspensas as cobranças de multas em suas faturas de consumo – o que foi deferido pelo juízo de 1º grau (ID 8213036).

O juízo sentenciante assim concluiu, após prolatar sentença integrativa por conta de provimento de embargos declaratórios pela parte autora:

Por fim, julgam-se parcialmente procedente o pedido, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a invalidade dos TOI no. 9670259, e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento, confirmando a tutela deferida ao id. 37280879 em seus próprios termos;

b) OBRIGAR a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida.

c) CONDENAR a Requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Julgar improcedente o pedido de reparação material, contido no item 06 dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a EDP tece esclarecimentos sobre o procedimento de averiguação de irregularidades e das normas regulatórias. Argumenta pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9670259, consequentemente da correta cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e reitera o seu pedido contraposto do pedido referente ao valor do TOI.

Já em suas razões recursais, a parte autora requereu o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais por repetição de indébito, além de majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Em face do pedido de gratuidade de justiça, este Juízo determinou a intimação da recorrente
ANDRESSA ALVES DE MELO PIMENTA
para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 8357787).

Devidamente intimada, a recorrente apresentou manifestação sem, contudo, promover a devida comprovação de sua condição financeira (ID 8533368).

Diante disso, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita realizado pela parte autora, sendo-lhe concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção (ID 8561344).

Transcorreu
in albis
o prazo de pagamento da requerente (ID 9151117).

VOTO

Conheço do recurso da EDP apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Quanto ao recurso da requerente, entendo pelo seu não conhecimento em razão da a ausência de preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, nos termos a seguir expostos.

RECURSO DA PARTE AUTORA

A recorrente
ANDRESSA ALVES DE MELO PIMENTA
, embora devidamente intimada para tanto (ID 8965964), não promoveu o recolhimento dos valores atinentes ao preparo recursal, tendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido por este Juízo transcorrido
in albis
(ID 9151117).

Dessa maneira, não tendo atendido à determinação deste Juízo (ID 8561344), o reconhecimento da deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

No mesmo sentido, vejamos entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Assim sendo, considerando a ausência do recolhimento do preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal,
o não conhecimento do Recurso Inominado interposto pela requerente é medida que se impõe.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em se tratando de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI - a Resolução 1000/2021 da Aneel assim dispõe sobre o tema em análise:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e [...]
(grifos nossos)

Como se lê acima, a concessionária deve emitir o TOI na presença do consumidor, que deve acompanhar todas as etapas de inspeção. Inobservadas tais regras, o ato é ilegal e nulo de pleno direito.

Ademais, em caso de necessidade da retirada do medidor, a concessionária deve realizar tal ato na presença do consumidor e lhe entregar um comprovante do procedimento. Além disso, deve enviar ao consumidor o local e data que será realizada a perícia no medidor.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado e as imagens colacionadas pela EDP no ID 8213043 não comprovam a prática de conduta fraudulenta pela consumidora. Ademais, o relatório de avaliação técnica do medidor demonstra que o titular da unidade consumidora não estava presente no momento da lavratura do TOI, tampouco foi notificado previamente acerca da data em que o procedimento seria efetivamente realizado.

Em relação à matéria, deve-se consignar que, conquanto seja direito da fornecedora do serviço de energia elétrica fiscalizar a integridade dos medidores de consumo, o Termo de Ocorrência e Inspeção, ou Termo de Ocorrência de Irregularidade (conforme chamado anteriormente), não é prova suficiente para atestar eventual fraude ocorrida no equipamento, tampouco para identificar sua autoria.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, diversamente do que alega, não respeitou o regramento da Resolução nº 1000/2021 da Aneel, muito menos o direito da consumidora.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

Se observa do termo juntado que a parte Autora não acompanhou a inspeção ou qualquer outra testemunha de acompanhamento, apenas prepostos da ré, sendo ainda toda a inspeção realizada de forma de unilateral, não se desincumbindo do ônus da prova, com elaboração sem a ciência do requerente e sem vídeo de acompanhamento para atestar como foi realizado todo o procedimento.

Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida, sem gravações, sem a possibilidade de atestar a condução da inspeção não justifica a autuação, pois embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

[...] Ainda, merece amparo o pleito de indenização por danos morais, pois além da realização do TOI sem os devidos cuidados necessários, conforme fundamentação supra, a parte autora ainda perdeu tempo útil movimentando o poder judiciário, e sequer a requerida, demonstrou alteração consubstancial junto ao histórico de consumo com aumento deste após o termo de inspeção, pois o histórico juntado aos autos em contestação, demonstração o mesmo padrão do período do suposto ‘furto de energia’ deixando de corroborar minimamente para a mudança no consumo posterior, e também a tese de recuperação de crédito da requerida, que configura transtornos que não podem ser considerados meros aborrecimentos, caracterizando hipótese de lesão moral, pelo que deverá a Ré ser condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, considerando-se adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a extensão do dano.

No mesmo sentido o egrégio Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (
TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024
) (grifos nossos)

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Soma-se a isso que a documentação acostada aos autos pela EDP não é suficiente para demonstrar a legalidade dos débitos aqui discutidos, nem mesmo a imprescindível notificação da consumidora acerca da data correta da inspeção (nesse sentido,
vide
: TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento, nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Outrossim, em consonância com o entendimento frequentemente aplicado por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos
” (TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, em relação ao pedido contraposto, compreendo que melhor sorte não lhe assiste.

O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei 9099/95 como o sistema em sua inteireza.

Desse modo, em face dos dispositivos legais mencionados, entendo que a ré não é legitimada a formular pretensão no Sistema dos Juizados Especiais, sob pena de macular o parágrafo primeiro,
do art
.
8º
do
CDC
. Ressalto, na oportunidade, que não se desconhece o teor do Enunciado 31 do FONAJE, mas, por se tratar de mera orientação doutrinária, a sua leitura deve ser feita em pela lente da legislação vigente.

Portanto, é juridicamente impossível acolher-se pedido contraposto de pessoa jurídica em questão, sob pena de se fazer tabula rasa do art. 8º da Lei nº 9.099/95, uma vez que o pedido contraposto nada mais é do que uma demanda.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
ANDRESSA ALVES DE MELO PIMENTA
, declarando sua deserção. Por outro lado,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)